Tribunal: TJDFT
Processo: 0021669-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO 1. Com relação ao pedido do credor NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS E OUTROS fl. 25 - ID 8111126 nada a prover, pois a Secretaria já fez a devolução do processo originário ao Conselho Especial. 2. Certifique a Secretaria da COORPRE se houve resposta de trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 870.947/SE, mencionado na decisão de fl. 20 - ID 8111126. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para cumprimento de preferência constitucional. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto